Tribunal: CARF
Processo: 19647.004520/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004520/2005-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A (SUCESSORA DE TELPA CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS. COBRANÇA.
Inexiste cobrança do valor lançado (e posteriormente revisto) em outro
processo quando o que se cobra no presente processo é rigorosamente o débito
que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à
possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
estimativa, prossiga-se na análise do direito creditório compensado, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004520/2005-37
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004520/2005-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TIM NORDESTE S/A (Sucessora de
TELPA CELULAR S/A) contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação das compensações de crédito de
pagamento indevido ou a maior da estimativa do IRPJ referente a janeiro de 2000 com débitos da
própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou as compensações porque concluiu que a
pessoa jurídica somente poderia utilizar o valor pago (indevido ou a maior) a título de estimativa
ao final do período de apuração (na conformidade do que preceituava o art. 10 da IN/SRF no
600/2005).
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) a previsão
do art. 10 da IN/SRF no 600/2005 não tinha amparo em lei; (ii) a Receita Federal aceitava a
compensação de IRPJ/CSLL recolhido indevidamente ou a maior nos meses posteriores; (iii)
quando das compensações, a regra daquele dispositivo ainda não existia; (iv) se não fosse
realizada a compensação, haveria saldo negativo no final do ano; (v) que possivelmente a
decisão supôs que não haveria saldo negativo ao final do período em virtude do lançamento
ocorrido no processo no 19647.009690/2006-99; e (vi) o despacho decisório decorreu de revisão
de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-99, tendo resultado em acréscimo
do valor dos débitos cobrados neste, em afronta aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
ESTIMATIVAS MENSAIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de
renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a titulo de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004520/2005-37

A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF será promovida
pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha jurisdição
sobre o domicilio tributário do sujeito passivo.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à alegação de que houve acréscimo dos débitos cobrados neste processo
como decorrência da revisão de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-99, a
instância a quo já deixou claro que os valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão
de dívida atribuída aos débitos informados na compensação deste processo e, não, da revisão
promovida naquele outro processo. Contra isto, a recorrente não trouxe sequer uma contestação,
apenas reforçou suas súplicas no sentido de que tal procedimento estaria em afronta aos arts.
145, 146 e 149 do CTN.
Ou seja, inexiste aqui qualquer cobrança do valor lançado (e posteriormente
revisto) no outro processo. O que poderá vir a ser cobrado no presente processo é rigorosamente
o débito que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
No mais, conforme relatado, verifica-se que a unidade de origem e a DRJ não
concordaram com a compensação porque se apegaram ao entendimento de que estimativas pagas
somente podem ser aproveitadas ao final do período de apuração na esteira do que previa o art.
10 da IN/SRF no 600/2005.
Nada obstante, como está claro nos autos, o valor apontado para crédito se refere a
pagamento indevido ou a maior da estimativa do mês de janeiro de 2000.
A possibilidade de restituição/compensação de pagamentos indevidos a título de
estimativa já é matéria consolidada no âmbito do CARF desde a edição da seguinte súmula:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004520/2005-37

Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Sua observância é obrigatória nos termos do artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15. Confira-se:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Assim, reconhece-se o direito à compensação de estimativas recolhidas
indevidamente ou a maior.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
No presente caso, o “mérito da compensação” não foi analisado desde a unidade
de origem. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta analise o
direito creditório invocado no pedido de compensação ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital